Tribunal: CARF
Processo: 16004.720122/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2008
OFENSA AO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. TEMA 225 DO STF. Pode a autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, solicitar às instituições bancárias extratos das contas de depósito do interessado, com base no art. 6o da Lei Complementar n. 105/2001, sem que haja ofensa ao sigilo bancário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA. CONFISCATORIEDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não pode se pronunciar sobre a confiscatoriedade de qualquer multa, dado que isto implicar na não aplicação de lei e o Conselho é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE — CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em nulidade do lançamento. Se a autuada revela conhecer as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as de forma meticulosa, com impugnação que abrange questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Não cabe apreciar questões relativas à ofensa a princípios constitucionais, tais como da legalidade, da razoabilidade, do não confisco ou da capacidade contributiva, dentre outros, competindo, no âmbito administrativo, tão somente aplicar o direito tributário positivado

Crédito Tributário Mantido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720122/2014-20
ACÓRDÃO
1401-007.446 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARDO ODONTOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2008
OFENSA AO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. TEMA 225 DO STF. Pode a
autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, solicitar às instituições
bancárias extratos das contas de depósito do interessado, com base no art.
6o da Lei Complementar n. 105/2001, sem que haja ofensa ao sigilo
bancário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta mantida em instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
MULTA.
CONFISCATORIEDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não pode se pronunciar sobre a confiscatoriedade de qualquer
multa, dado que isto implicar na não aplicação de lei e o Conselho é
incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
NULIDADE — CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa
nem de qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não
há que se falar em nulidade do lançamento. Se a autuada revela conhecer
as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as de forma meticulosa,
com impugnação que abrange questões preliminares como também razões
de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.446 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720122/2014-20
2
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO
NÃO CONFISCO.
Não cabe apreciar questões relativas à ofensa a princípios constitucionais,
tais como da legalidade, da razoabilidade, do não confisco ou da
capacidade
contributiva,
dentre
outros,
competindo,
no
âmbito
administrativo, tão somente aplicar o direito tributário positivado

Crédito Tributário Mantido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão DRJ que, por
unanimidade de votos rejeitou a preliminar de nulidade e manteve o lançamento do IRPJ, relativo
às divergências entre sua Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
entre o valor do IRPJ a pagar (ficha 14 A, item 34), os pagamentos existentes no SIEF-DARF e os
valores declarados em DCTF.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.446 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720122/2014-20
3
Por bem descrito e detalhado, adoto e transcrevo o Relatório do Acórdão de
Origem:
A contribuinte apresentou impugnação em 13 de junho de 2014, que
resumidamente dispõe:
NULIDADES
Ausência de comprovação das diferenças apuradas O fisco não teria trazido
elementos de prova;
O encargo cabe ao fisco de acordo com o art. 142 do CTN;
O fisco deveria ter aprofundado as investigações;
Da inexistência de vícios, erros ou divergências relativas aos valores pagos a título
de IRPJ pela impugnante O lançamento estaria baseado em presunções;
Ausência de dolo ou fraude impossibilita a imputação da multa de 75% O fisco
não teria provado o dolo/fraude, em assim sendo a multa seria indevida.
A multa seria confiscatória O valor de 75% da multa ofenderia o art. 150 da CF/88;
Proporcionalidade e razoabilidade As multas aplicadas além de indevidas, não
guardam parâmetro com as condutas que se pretende evitar, pois são
incompatíveis e desproporcionais com a finalidade da fiscalização.
A contribuinte requereu a baixa do crédito tributário com novas razões
apresentada em 30 de junho de 2014, a saber:
Alega erro material quanto ao preenchimento da DIPJ, pois não teria levado em
consideração a compensação de prejuízos fiscais.
Apresenta a retificação da DIPJ, que seria suficiente para sanar a divergência
apuradas pelo fisco.
Suscita o princípio da verdade material.
Suscita, também, que seja analisada a retificação da base do IRPJ.
A divergência apurada pelo fisco deve ser sanada, haja vista as DCTF retificadoras.
A contribuinte informa que seu pedido das retificadoras fora negado pelo
Despacho decisório de no 0417, de 10 de junho de 2015.
A contribuinte apresentou recurso administrativo a respeito da negação das suas
retificadoras.

Apreciados a impugnação, não tendo a contribuinte logrado demonstrar qualquer
vício nos autos de infração capaz de invalidar o lançamento, rejeitou-se a preliminar de nulidade
por ela arguida e o lançamento restou mantido, uma vez que todos os atos praticados durante a
ação fiscal se encontram revestidos de legalidade.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.446 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720122/2014-20
4
Ciente do Acórdão, a parte interpôs Recurso Voluntário, arguindo nulidade por
insuficiência de provas da infração, bem como a inconstitucionalidade da quebra de sigilo bancário
sem decisão judicial e a vedação ao confisco, bem como a desproporcionalidade e a falta de
razoabilidade na imputação da multa de 75% sobre o valor do tributo, conforme prevista no art.
44, inciso I, da Lei no 9.430/96.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Nulidade por insuficiência de provas da infração.
A Recorrente suscita haver nulidade, por falta ou insuficiência de provas da infração
aqui combatida.
Contudo, destaca-se que o argumento da ausência de provas da infração, confunde-
se com o próprio mérito da autuação atacada, razão pela qual, não se trata de questão preliminar,
até porque, compulsando os autos observa-se que há diversos elementos de prova careados aos
autos, como DIPJ, telas do SIEF/DARF, extrato de débitos mensal de DCTF etc.
Desta forma, não tendo a Recorrente logrado demonstrar qualquer vício nos autos
de infração capaz de invalidar o lançamento, rejeita-se a preliminar de nulidade por ela arguida.

Mérito.

O Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte, no que diz respeito a acusação
da insuficiência de recolhimento de tributo, constitui-se em repetições dos argumentos utilizados
em sede de impugnação, os quais foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Veja-se:
Quanto ao mérito, a impugnante alega que o lançamento estaria baseado em
presunções, no entanto, não há nenhuma presunção nestes autos, o que há são
comparativos entre o que a própria contribuinte declarara ao fisco, e o que foi
efetivamente pago.
Quanto a multa de fato não há dolo, pois se houvesse a multa seria de 150%
conforme § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. No mais, a multa foi
enquadrada no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96, ou seja, no percentual
atribuído de 75%.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.446 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720122/2014-20
5
Ainda quanto à multa a impugnante alega ser confiscatória não proporcional e
nem razoável. No entanto, não cabe à esfera administrativa se pronunciar sobre
questões de constitucionalidade de lei.
O CARF já sumulou a matéria, a saber:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Dessa forma, não há reparos a fazer quanto a multa aplicada.
Quanto às novas razões apresentadas, estas se baseiam na retificação da DCTF
apresentada em 27 de junho de 2014, ou seja, já depois de a contribuinte ser
cientificada do auto de infração no dia 29 de maio de 2014.
Nota-se que a contribuinte não estava espontânea, pois de acordo com o § 1o do
artigo 7o do decreto no 70.235, de 1972, a saber:
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Em assim sendo, a DCTF retificadora não tem valor em si mesma.
No entanto, a impugnante poderia provar o seu direito com provas robustas,
contudo, não ô fez. A prova apresentada era a DCTF, que como visto, não tem
valor probante.

Quanto ao trecho, adoto o voto da decisão recorrida por seus bons e próprios
fundamentos.
Assim, considerada a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114
do novo Regimento Interno do CARF, relativamente às preliminares arguidas no recurso, bem ao
mérito, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida.
Não havendo novas provas em sede recursal, corroboro com as razões de primeira
instância e mantenho os termos do julgamento.
Portanto, mostra-se correta a exigência da multa de ofício no percentual de 75 %
(setenta e cinco por cento).
Conclusão
É o voto, afastar as preliminares e no mérito negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.446 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720122/2014-20
6

Fl. 126
DF CARF MF
Original